Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-68.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015276-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NEIDE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 603.790.811-72 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), FLAMCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 41.255.991/0001-30 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PAGAMENTO ABAIXO DO MÍNIMO DA FATURA. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não demonstrado pela parte autora o pagamento do mínimo da fatura, regular é a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

2.

Alegação de parcelamento não demonstrada e que vai de encontro com os documentos constantes dos autos.

3.

Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
FLAMCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais e declarou a inexistência de débito.

Em suas razões, em síntese, defende que a parte autora deixou de quitar a fatura com vencimento em 10/02/2023 e quitou parcialmente a fatura com vencimento em 10/03/2023, a qual embutiu os débitos da fatura de fevereiro, contudo, a quitação se deu abaixo do mínimo da fatura, o que gerou a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito em 15/03/2023.

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com reconhecimento do exercício regular do direito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaco trecho da sentença combatida:

“No caso, a parte reclamada defende a legitimidade da inscrição, sendo que o débito decorre da efetiva utilização do cartão de crédito, com fatura em aberto no mê de fevereiro de 2023. Informa que em razão do pagamento da fatura do mês de fevereiro de 2023 ter ocorrido extemporaneamente, houve o fechamento da fatura de março de 2023, no valor de R$ 575,20 (quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) e, em razão da autora ter efetuado pagamento abaixo do valor mínimo da fatura, houve a negativação do débito (id 11862815 -fls. 3).

A parte autora, por sua vez, apresenta impugnação comprovando o pagamento efetuado na data de 02.03.2023, no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), referentes ao valor em aberto da fatura de fevereiro/2023, R$ 266,97 (duzentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros e multas aplicados em decorrência do pagamento em atraso (id119949586).

Há de se frisar que a própria reclamada, em sua peça de defesa junta tela sistemica onde demonstra os débitos da Requerente e, verifica-se que não existem faturas em aberto.

(...)

Ressalte-se ainda que, o pagamento da fatura de fevereiro de 2023, objeto desta ação, foi realizado na data de 02.03.2023, ou seja, antes do vencimento da fatura de março de 2023, fato confesso pela reclamada (id 118682815) “Quando a Requerente realizou o pagamento assumidamente extemporâneo da fatura que vencia dia 10/02/23, em 02/03/2023, já havia sido gerada a fatura MARÇO/2023, no total de R$575,20(quinhentos setenta e cinco reais vinte centavos).”.

Percebe-se também que a Reclamada, realizou a negativação do débito sub judice, na data de 15.03.2023, após o efetivo pagamento da fatura, sendo, portanto, responsável pela negativação indevida da autora (id 113925817).

(...)

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) declarar a inexistência do (s) débito (s) sub judice; e;

b) condenar a parte Reclamada em danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e o faço com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos da sentença, tenho que merece reparos.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Denota-se que a parte autora deixou de quitar a fatura de cartão de crédito com vencimento em 10/02/2023, valor que foi agregado à fatura com vencimento em 10/03/2023.

Houve pagamento parcial da fatura com vencimento em 10/03/2023, no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), valor abaixo do pagamento mínimo
,
que era de R$ 372,91 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos).

Em havendo pagamento abaixo do mínimo, não há que se falar em ilegalidade da inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

Nessa linha:

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - PAGAMENTO ABAIXO DO MÍNIMO DA FATURA - INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO Não demonstrado pela autora o pagamento regular da fatura que gerou os juros inadimplidos que originaram a anotação do seu nome em órgão de proteção ao crédito, ônus que lhe competia, mostra-se legítima a conduta do fornecedor, de forma que a improcedência do pedido indenizatório é medida de rigor.

(TJ-SC - APL: 03015782220188240010, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 10/10/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO ABAIXO DO VALOR MÍNIMO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), assim como, o artigo 6º, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2. O cerne da questão cinge-se em saber se a inclusão do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito se deu de maneira ilegítima. 3. Em resumo dos fatos, a parte autora afirma ter sido surpreendida com uma anotação em seu nome por parte da empresa ré. Alega a autora que por ter passado por período de dificuldade financeira, foi obrigada a parcelar seu débito de cartão de crédito junto ao requerido, possibilidade expressa na própria fatura de cartão de Crédito. 4. No presente caso, entendo que a sentença prolatada pelo juízo a quo deve ser reformada. 5. Insta salientar, por oportuno, que a Lei nº 9.099/95 preconiza que o recurso inominado terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, tendo em vista que como o próprio nome diz, efeito devolutivo é aquele que ?devolve? algo, ou seja, quando um recurso é recebido com o efeito devolutivo, ele devolve toda matéria para reexame em instância superior, para que sentença seja anulada, reformada, ou, também, mantida. 6. Cumpre ressaltar que, a parte autora não nega a existência de débitos com o recorrido, uma vez que tentou através do PROCON realizar acordo com o mesmo, para que os juros fossem reduzidos (movimentação nº 1, arquivo 6). 7. Salienta ainda que, a própria parte autora juntou aos autos as faturas do cartão de crédito com seus respectivos comprovantes de pagamentos, onde foi possível verificar que nas faturas dos meses de junho e julho de 2016, a reclamante/recorrida efetuou o pagamento dos valores abaixo do valor mínimo permitido na fatura (movimentação nº 1, arquivo 7). 8. No mais, analisando o extrato de negativação juntado na movimentação nº 35, verifica-se que a inscrição se deu em 06/07/2016, referente ao débito de 09/06/2016, no valor de R$ 1.156,58 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), fato este que corrobora com as faturas anexadas pela parte autora, onde consta que foi efetuado o pagamento apenas de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo que o valor mínimo constante para pagamento na fatura era o valor de R$ 376,13 (trezentos e setenta e seis reais e treze centavos) (movimentação nº 1, arquivo 7).
9. Assim, vislumbro ser devida a inscrição do nome da parte recorrida, uma vez que a mesma não efetuou sequer o pagamento mínimo referente a fatura do cartão de crédito do mês de junho de 2016, sendo assim, a falha na prestação de serviço não ficou configurada.
Neste sentido, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul: ?E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA ? CARTÃO DE CRÉDITO ? FATURAS COM PAGAMENTO ABAIXO DO VALOR MÍNIMO ? PAGAMENTOS POSTERIORES AO PRAZO DE VENCIMENTO ? CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO ? POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR ? INCLUSÃO LEGÍTIMA ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO. A autora/apelante vinha efetuando o pagamento de valor inferior ao do mínimo previsto nas faturas do cartão de crédito e posterior ao vencimento. Assim agindo, deu causa à inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, pois não quitou o débito na forma como pactuado. Não implementados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, o julgamento de improcedência do pedido inicial é medida impositiva, mantendo-se a sentença recorrida. (TJ-MS - APL: 08367928220158120001 MS 0836792-82.2015.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 10/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2019)?. 10. Assim, a negativação do nome da parte recorrida foi consequência de sua inadimplência. E mais, há nos autos elementos probatórios capazes de indicar a existência da relação contratual entre as partes. Não há, assim, como desconstituir a dívida impugnada. 11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença proferida, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. 12. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com fulcro no art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-GO 5189097-90.2016.8.09.0051, Relator: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/05/2019) (g.n.)

Embora a parte autora assevere que foi firmado acordo com a instituição para parcelamento dos débitos, não há qualquer prova nesse sentido.

Ao contrário, o que se verifica é que a parte autora quitou parcial a fatura com vencimento no mês 03 e quitou, posteriormente, todo o saldo residual na fatura com vencimento no mês 04 – id. 190922296.

Não há nas faturas ou em qualquer outro documento informação de parcelamento ou renegociação dos débitos
, e sim informação de pagamento parcial abaixo do mínimo na fatura 03 e pagamento integral do mês 04 no mês posterior, quando já estava incluso o débito em órgão de proteção ao crédito (inserção em 15/03/2023).

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório
não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança
, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

No quadro em apreço, a parte recorrida não junta nenhuma prova capaz de demonstrar, ainda que de forma indiciária, as alegações ventiladas na inicial de que tenha ocorrido renegociação dos débitos
, portanto, não procedeu com o ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RESTRIÇÃO INTERNA. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSENCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

Para que seja possível a responsabilização da instituição financeira por uma possível negativa de concessão de crédito por outra empresa, é necessária que esteja demonstrado nos autos a relação entre os fatos, ônus que o autor não se desincumbiu, a teor do que determina o artigo 373, I do CPC.

(N.U 1005847-19.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES –
ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

(N.U 0005896-21.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, sem sequer início de documento probatório que revele, efetivamente, a ocorrência da conduta indevida ora transcrita.

Assim, à guisa de conclusão, inexistente o elemento identificador da ação, no caso, encargo esse da parte autora/recorrida, pois de cunho constitutivo do seu direito. Logo, não caracterizado o ato ilícito que se imputa.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024